Tribunal: TJMT
Processo: 0025241-50.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025241-50.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (EMBARGANTE), VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), JURANDIR ANASTACIO PINTO - CPF: 117.721.937-98 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME FONTES DE AZEVEDO COSTA - CPF: 052.610.127-08 (ADVOGADO), AGIP DISTRIBUIDORA S.A. - CNPJ: 61.442.752/0013-30 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO BORDI - CPF: 106.210.658-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO BRENNO JOSE PILEGGI - CPF: 006.103.728-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PIERCARLO SANNA - CPF: 217.668.858-96 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO MENDES DE PAULA - CPF: 050.613.348-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JANSSEN HIROSHI MURAYAMA - CPF: 002.517.597-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OMISSÃO QUANTO À DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. ART. 173, I, DO CTN. INOCORRÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Vibra Energia S/A contra acórdão que rejeitara recurso interno, mantendo decisão que negara provimento à apelação em execução fiscal.

2.

Por decisão do STJ, o recurso especial foi parcialmente provido para determinar a reapreciação dos embargos de declaração, sob alegação de omissão quanto à análise da decadência do crédito tributário.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da alegação de decadência da constituição do crédito tributário, diante da ausência de comprovação de notificação do contribuinte.

III. Razões de decidir

4. Constatada a omissão do acórdão quanto à análise da alegação de decadência, reconhece-se a necessidade de suprimento do vício, nos termos do art. 1.022, do CPC.
5. O lançamento tributário, segundo o art. 142, do CTN, somente se considera regularmente constituído com a notificação do contribuinte, o que não ocorreu nos autos.
6. O prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 173, I, do CTN não foi interrompido, pois a lavratura do auto de infração não foi acompanhada de notificação válida.
7. A inexistência de comprovação da notificação da autuação torna inequívoca a decadência do crédito tributário, cuja constituição se deu apenas em 16/01/2008.
8. A omissão identificada comprometeu o resultado do julgamento, sendo cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, com o consequente reconhecimento da decadência e extinção da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para suprir a omissão quanto à análise da decadência do crédito tributário, reformar o acórdão embargado, dar provimento à apelação da Embargante e extinguir a execução fiscal com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Tese de julgamento
: “1. A omissão do acórdão quanto à alegação de decadência do crédito tributário configura vício sanável por embargos de declaração.
2. A ausência de notificação válida do contribuinte impede a constituição regular do crédito e acarreta a decadência, nos termos do art. 173, I, do CTN.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 487, II; CTN, arts. 142 e 173, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 622.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de repreciação do Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela Vibra Energia S/A, contra o acórdão, proferido por esta Câmara que negou provimento ao Agravo Interno, por ela interposto, em face da decisão deste Relator que não proveu à Apelação por ela manejada (id. 207768166, págs. 01/18).

A Recorrente defende que o acórdão recorrido manteve os mesmos vícios incorridos, desde a prolação da decisão singular que negou provimento ao Apelo, por ela manejado.

Assevera que não houve apreciação de todos os pontos necessários à resolução da controvérsia, estando divergente da orientação consolidada no STJ, por meio da Súmula n. 622.

Aduz que somente a notificação do contribuinte acerca da infração é capaz de cessar a decadência.

Enfatiza que não houve a sua intimação sobre a lavratura do auto de infração

Salienta que houve o pagamento parcial do crédito tributário, conforme demonstrado na planilha juntada no id. 153666655, pág. 04.

O Recorrido apresentou
as contrarrazões ao Recurso, pugnando pela sua rejeição (id. 210574199, págs. 01/04).

O Colegiado desta Câmara, à unanimidade, rejeitou os Declaratórios, conforme acórdão constante do id. 216805660, págs. 01/07).

Não se conformando com o julgamento, a empresa Vibra Energia S/A interpôs o Recurso Especial (id. 222215696, págs. 01/15).

A Vice-Presidência desta Corte de Justiça inadmitiu o Recurso (id. 234065181, págs. 01/05).

Contra essa decisão, a Vibra Energia S/A interpôs Agravo ao Superior Tribunal de Justiça (id. 247759175, págs. 01/10).

O STJ, por meio da decisão do Ministro Teodoro Silva Santos, acolheu o Agravo e proveu, em parte, o Recurso Especial, determinando que seja proferido novo julgamento dos Embargos de Declaração, opostos pela Vibra Energia S/A (id. 322775440, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de reapreciação do Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela Vibra Energia S/A, determinando pelo Superior Tribunal de Justiça.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

A controvérsia central consiste em saber se a decisão embargada deixou de se manifestar sobre a alegação de decadência do crédito tributário e, sendo isso verificado, se tal omissão compromete a validade do acórdão a ponto de exigir sua correção.

No caso concreto, a Embargante defendeu a ocorrência da decadência da constituição do crédito tributário, ao fundamento de que não houve a sua notificação. Contudo, o acórdão embargado deixou de apreciar tal argumento.

Desse modo, resta configurada a omissão defendida pela Embargante.

Passo a sua análise.

Sabe-se que, nos termos do artigo 142, do CTN, o lançamento é o procedimento administrativo destinado a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, aplicar penalidades cabíveis.

Este procedimento, para se considerar regularmente encerrado, demanda a notificação do sujeito passivo, que é o ato final do lançamento.

A ausência de notificação, portanto, impede a constituição regular do crédito, uma vez que não se aperfeiçoa o ciclo legal da constituição tributária.

Não se trata de formalismo excessivo, mas de elemento nuclear à higidez do crédito tributário, pois sem a ciência do contribuinte não se estabelece o contraditório nem se abre a via para impugnação administrativa, violando-se garantias constitucionais fundamentais.

Na espécie, a Fazenda Pública Estadual não logrou demonstrar nos autos qualquer elemento probatório apto a comprovar que a notificação da contribuinte, ora Embargante, foi efetivada. Nenhum aviso de recebimento, certificado de ciência, publicação em edital ou outro meio previsto legalmente consta no feito.

Ademais, a Notificação/Auto de Infração, constante do id. 153666654, págs. 04/06, é possível verificar, com segurança, a inexistência de assinatura da parte Embargante.

A decadência, nos moldes do artigo 173, inciso I, do CTN, é instituto de ordem pública, que delimita temporalmente o poder-dever da Administração Pública de constituir o crédito tributário.

Trata-se de garantia voltada à segurança jurídica e à estabilidade das relações tributárias, impedindo que o Fisco promova, sem limite temporal razoável, a constituição de débitos fiscais indefinidamente.

A partir do momento em que o fato gerador ocorreu em outubro e novembro de 2002, e considerando que o lançamento é de ofício, o prazo decadencial se inicia em
01/01/2003
e finda em
31/12/2007
.

Entrementes, para que a decadência não se configure, a notificação da infração deve ter ocorrido até esta data limite, o que não se verifica no caso, já que inexiste comprovação de que a parte Embargada efetivou a notificação da Recorrente a respeito da lavratura do Auto de Infração.

Nessa quadra, é certo que não houve a cessação da contagem do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário. Logo, é certo que se operou a decadência em
01/01/2008
.

Ocorre que, segundo a CDA, o crédito somente foi constituído em
16/01/2008
. Assim, penso que não há dúvidas da ocorrência da decadência da constituição do crédito tributário.

Impõe anotar que a simples lavratura da NAI não é capaz de cessar a contagem do prazo decadência para constituição do crédito tributário, mas tão somente a notificação do contribuinte.

Aliás, o enunciado da Súmula n. 622, do STJ, é expresso. Veja-se:

“Súmula 622 - A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.”

Dessa forma, em vista de o acórdão recorrido ter deixado de analisar os fundamentos da Embargante, restou configurada a omissão.

Registro que a omissão levantada pela Recorrente é relevante, portanto, vício de natureza objetiva, passível de correção pela via integrativa, conforme autoriza expressamente o art. 1.022, do CPC.

Além disso, tratando-se de vício que compromete o resultado da decisão, é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

Anoto que o acolhimento dos Aclaratórios, neste caso, não se destina a rediscutir matéria decidida, mas a corrigir falha estrutural do julgado, que se omitiu sobre questão de ordem pública, relevante e tempestivamente suscitada.

Ressalto que decisão omissa, quanto à apreciação de matéria relevante, devidamente alegada, deve ser integrada para sanar o defeito, sob pena de infringência direta ao art. 489, do CPC, que exige que o julgador enfrente todos os argumentos relevantes ao deslinde da controvérsia.

Com isso, cumpre reconhecer que o acórdão embargado incorreu em omissão grave, a qual não pode ser ignorada sob pena de vulnerar o devido processo legal.

Reconhecida, portanto, a omissão, impõe-se o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, com efeitos modificativos – na medida que a omissão apontada comprometeu diretamente o resultado do julgamento –, para reconhecer a decadência da constituição do crédito tributário e, de consequência, extinguir o crédito tributário em sua origem.

Forte nessas razões,
ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pela Vibra Energia S/A, para reconhecer a omissão, quanto à análise da decadência do crédito tributário, suprindo-a, a fim de reformar o acórdão embargado, para dar provimento à Apelação da Embargante e extinguir a Execução Fiscal, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. Fica invertida a condenação do pagamento dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026